Tribunal: TJDFT
Processo: 0763267-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA. REINGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE OS INTITUTOS.
1. A passagem do policial militar à situação de inatividade, por meio da reforma, será sempre de ofício, desde que, dentre outras hipóteses, seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço Policial Militar (art. 94, inciso II, Lei n. 7.289/1984).
2. Inexiste prévio requisito de interdição para que o militar seja considerado definitivamente reformado; a interdição tão somente é necessária para que seja designado um curador, pessoa que ficaria responsável pelo recebimento da remuneração e administração dos bens do curatelado; o mecanismo foi idealizado pelo legislador com a intenção de evitar possíveis fraudes, justamente considerando que na ocasião em que não comprovado o início do processo de interdição no prazo de até 60 dias do ato de reforma, a remuneração poderia ser suspensa.
3. A improcedência do processo judicial de interdição não implica no necessário retorno à ativa do militar declarado incapaz para o serviço policial militar; o reingresso na carreira militar deve observância ao disposto no art. 100, “caput”, e § 1o, da Lei n. 7.289/1984, notadamente sendo considerado apto novamente para o serviço policial militar e que o tempo decorrido entre a reforma e o retorno ao serviço ativo não tenha ultrapassado o período de 2 (dois) anos.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995). A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.